Tribunal: TJSP
Processo: 0553832-83.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – ISS e Taxas – Exercício de 2004 – Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos – Prescrição consumada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0553832-83.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado SERGIO RICARDO RODRIGUES NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0553832-83.2009.8.26.0224 -Voto no 21695
2
Voto 21.695
Apelação no 0553832-83.2009.8.26.0224
Apelante:
Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelada:
Sergio Ricardo Rodrigues Neves.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Prescrição ISS e Taxas
Exercício de 2004
Ajuizamento da execução depois de
transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos Prescrição
consumada. Recurso desprovido.
Apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição e
extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, c.c 924, V,
ambos do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta a inocorrência da
prescrição, porque celebrado acordo de parcelamento da dívida, atribuindo ao
Poder Judiciário a demora no andamento do feito.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
sem oferecimento de resposta.
Relatado.
Com efeito, entre a constituição definitiva dos créditos de
2004, com vencimento mais tardio em 17/11/2004, e o ajuizamento da
execução, em 10/12/2009, se passaram mais de cinco (5) anos ininterruptos
do prazo previsto no art. 174, do CTN, de modo que, proposta a demanda
fora do prazo, a alegação de que não foi desidiosa, não tem o condão de
afastar sua responsabilidade pelo impulso processual nem de desconstituir o
prazo extintivo do crédito tributário, sem que os extratos juntados sem a
assinatura do contribuinte comprovem a celebração de acordo de
parcelamento da dívida, prevalecendo o princípio do impulso oficial, até
porque, o processo não fica eternamente à disposição das partes, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0553832-83.2009.8.26.0224 -Voto no 21695
3
Estado tem o dever constitucional de desenvolver a relação processual e
solucionar o litígio em tempo razoável (CF, art. 5o, LXXVIII a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação

acrescentado pela EC 45, de 08/12/2004), ainda mais em se tratando de
execução forçada, cuja natureza é apenas satisfativa. Daí porque, nega-se
provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator